Tribunal: TJDFT
Processo: 0714659-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714659-82.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDA: MILENA VIEIRA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n.° 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem prova de que alguém a tenha recebido, não atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n.° 911/69. 3. O indeferimento da inicial é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, 113 e 422, ambos do Código Civil, porque, não tendo o devedor comunicado ao banco credor o endereço onde poderia ser localizado, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão, mesmo estando o devedor ausente na tentativa de entrega. Neste sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015